Tribunal: TJDFT
Processo: 0744208-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENCCEJA 2024. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO REGULARES. IRRELEVÂNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu a remição de pena em virtude da aprovação do sentenciado no ENCCEJA 2024, embora regularmente vinculado a estudo interno no presídio.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que está vinculado a atividades de ensino regular no interior do estabelecimento prisional faz jus à remição pelo estudo devido à aprovação em exames nacionais.
III. Razões de decidir:
3. A remição da pena por meio do estudo tem como objetivo principal incentivar o apenado a aprimorar seus conhecimentos educacionais, contribuindo para sua reintegração social.
4. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de ser cabível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA para presos que estudam por conta própria, inclusive àqueles que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5. Conceder remição da pena ao sentenciado que está vinculado ao estudo interno na unidade prisional e obtém aprovação no ENCCEJA implica em reconhecer e incentivar o seu esforço e o seu interesse em se dedicar aos estudos, por conta própria, durante a execução da pena.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.